Tribunal: TJPA
Processo: 0010609-26.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010609-26.2015.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: GERSOLINO MIRANDA XISTO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO, EDIVALDO FARIAS DA SILVA, EDAILSON MONTEIRO RAMOS, RUTH SILVA E SILVA, RUBENITA FRANCA PEREIRA, ANA MARIA DE ALCANTARA MEDEIROS, EDIVALDO CARVALHO DA GAMA, JOSE CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ ADILSON TEIXEIRA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0010609-26.2015.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BREVES

PROCURADOR: WALTER ANTONIO FURTADO PUREZA – OAB/PA 9.898

APELADO:
GERSOLINO MIRANDA XISTO E OUTROS

ADVOGADA: ANDREIA DE FATIMA MAGNO DE MORAES – OAB/PA 7.909

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia, em verificar se adicional salarial instituído por portaria do Ministério da Saúde pode ser utilizado como verba salarial integrada aos proventos dos Agentes Comunitários de Saúde;

II-
Sentença de primeiro grau de jurisdição julgou procedente o pleito dos servidores públicos municipais que requereram a integração salarial de adicional financeiro previsto na portaria n.º 674 do Ministério da Saúde;

III-
O incentivo financeiro instituído pela portaria n.º 1.350, alterada pela portaria n.º 674/03 estabelece que os valores são específicos para o custeio da atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, que são repassados ao Fundo Municipal e não como integração salarial;

IV-
É preceito constitucional, dos art. 37, X; 61, §1º, “c”; e 169; que os proventos dos servidores públicos só poderão ser fixados ou alterados mediante lei específica;

V-
Não cabe a portaria do Ministério da Saúde instituir remuneração salarial de servidor, mas sim a lei específica local;

VI-
Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
, sentença reformada nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves nos autos da Ação de Cobrança promovida por
GERSOLINO MIRANDA XISTO e outros
.

A ação de cobrança (ID 2345806) foi promovida pelos agentes comunitários de saúde daquele município, requerendo os valores referentes ao adicional financeiro instituído pelo Ministério da Saúde através do “Programa Agentes Comunitários de Saúde” mediante a portaria n.º 1.350 de 24.07.2002. Alegaram que o valor deveria ser repassado como adicional financeiro ao salário e não como o pagamento do 13º salário.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença (ID 2345809), nos seguintes termos:

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte promovida ao pagamento das parcelas de Incentivo Adicional vencidas até o fim do vínculo contratual, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a ser objeto de liquidação de sentença, com amparo no art. 487, L, do Código de Processo Civil, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425; e acrescido de juros de mora no percentual de 0.5% a.m (artigo 1º- F da Lei 9.494/97) a contar da citação.

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, o Município de Breves interpôs o presente recurso de apelação (ID 2345810).

Em suas razões, o apelante, alega que não é devido o pagamento de adicional ao ACS’s (Agentes Comunitários de Saúde), vez que o valor repassado pelo Governo Federal vem como fundo ao Município que, só poderia repassar os valores ao servidores, caso existisse interesse do chefe do poder executivo e mediante prévia previsão normativa municipal específica.

Os apelados apresentaram contrarrazões à apelação (ID 2345811). Pugnam pela manutenção da decisão de primeiro grau, vez que esta estaria em acordo com a legislação e o posicionamento das cortes superiores.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 2592159).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível interposta contra decisão de primeiro grau que julgou procedente o pleito dos autores ora apelados. A ação visava que adicional financeiro previsto pela portaria n.º 674 de 03.07.2003 do Ministério da Saúde, fosse incorporada ao salário dos Agentes Comunitários de Saúde do Município apelante.

Inconformado com a decisão que reconheceu o pleito dos servidores, o Município de Breves interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma completa da decisão de piso, vez que o valores não podem ser incorporado ao salários do ACS’s, feito que só cabe ao Prefeito do Município mediante Lei local que o autorize.

De início, aponto que tem razão o apelante em seu pleito.

Colaciono, assim, a delimitação trazida pela Portaria n.º 674/03:

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

Como se observa, a parcela de adicional pleiteada pelos Agentes Comunitários não foi instituída como parcela que deveria ser integrada diretamente no salário dos servidores, mas sim como fundo aos municípios. Tal fundo foi instituído com o objetivo principal de custear as despesas da atuação de agentes de saúde.

Logo, torna-se evidente que o incentivo não foi constituído como verba remuneratória, vez que a medida só pode ser assentada mediante Lei que a autorize:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Ademais, não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. É este o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO
.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014,
é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde.

E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial.
2. Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF,
a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a o

(6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15) (Grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI.
PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze dias aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gon&cc

(4951236, 4951236, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)

Posto isso, tendo em vista os preceitos constitucionais elencados, não há outro caminho que não acolher o pleito recursal da municipalidade.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU

PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022